Tribunal: TJES
Processo: 5006269-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006269-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO JUNIOR SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e 24 dias-multa pela prática do crime de furto. A impetração sustenta que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu de forma inválida, ante a ausência de esgotamento das diligências para localização do paciente antes da intimação por edital e da inexistência de intimação da defensora dativa nomeada para o patrocínio da defesa técnica. Após a certificação do trânsito, foi expedido mandado de prisão. A liminar foi deferida para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do writ. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Duas questões principais são submetidas à apreciação: (i) saber se a intimação por edital foi válida diante da tentativa única e frustrada de localização do réu; (ii) saber se a ausência de intimação da defensora dativa compromete a validade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação ficta da sentença penal condenatória exige demonstração do esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do réu, não sendo suficiente a frustração de única tentativa, sem consulta a cadastros públicos ou outros meios eletrônicos.

A ausência de intimação do defensor dativo inviabiliza a fluência do prazo recursal e compromete a validade do trânsito em julgado, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A autoridade coatora reconheceu a inexistência de intimação da defensora dativa, bem como a certificação indevida da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e determinar a reabertura do prazo recursal em favor do paciente.

Tese de julgamento:
“É nulo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória quando, embora frustrada a intimação pessoal do réu, não se esgotam os meios razoáveis para sua localização e não se procede à intimação da defensoria dativa regularmente nomeada, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 155

Código de Processo Penal: arts. 392, VI

Código de Processo Civil (subsidiariamente): art. 256, § 3º

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006269-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO JUNIOR SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e 24 dias-multa pela prática do crime de furto. A impetração sustenta que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu de forma inválida, ante a ausência de esgotamento das diligências para localização do paciente antes da intimação por edital e da inexistência de intimação da defensora dativa nomeada para o patrocínio da defesa técnica. Após a certificação do trânsito, foi expedido mandado de prisão. A liminar foi deferida para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do writ. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Duas questões principais são submetidas à apreciação: (i) saber se a intimação por edital foi válida diante da tentativa única e frustrada de localização do réu; (ii) saber se a ausência de intimação da defensora dativa compromete a validade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação ficta da sentença penal condenatória exige demonstração do esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do réu, não sendo suficiente a frustração de única tentativa, sem consulta a cadastros públicos ou outros meios eletrônicos.

A ausência de intimação do defensor dativo inviabiliza a fluência do prazo recursal e compromete a validade do trânsito em julgado, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A autoridade coatora reconheceu a inexistência de intimação da defensora dativa, bem como a certificação indevida da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e determinar a reabertura do prazo recursal em favor do paciente.

Tese de julgamento:
“É nulo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória quando, embora frustrada a intimação pessoal do réu, não se esgotam os meios razoáveis para sua localização e não se procede à intimação da defensoria dativa regularmente nomeada, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 155

Código de Processo Penal: arts. 392, VI

Código de Processo Civil (subsidiariamente): art. 256, § 3º

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Geraldo Junior Siqueira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000421-40.2023.8.08.0016.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente teve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória certificado de forma indevida, diante da ausência de esgotamento das diligências para sua intimação pessoal e da inexistência de intimação do defensor dativo regularmente nomeado nos autos.

Aduz que a intimação por edital foi autorizada após apenas uma tentativa de localização do réu, sem a realização de diligências mínimas, como a consulta a cadastros públicos.

Argumenta que o procedimento adotado afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, culminando na expedição de mandado de prisão, com base em sentença cujo trânsito em julgado seria inválido.

Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e do mandado de prisão expedido, com a consequente expedição de contramandado. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

O pedido liminar foi deferido, tendo sido determinada a expedição de contramandado de prisão.

As informações prestadas pelo Juízo apontado como coator confirmam que, de fato, não foi promovida a intimação da defensora dativa nomeada nos autos da ação penal, o que levou à certificação equivocada do trânsito em julgado e à expedição do mandado de prisão.

O Ministério Público, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela concessão da ordem, reconhecendo a nulidade do trânsito em julgado, em razão da ausência de intimação formal da defesa técnica, com consequente ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006269-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO JUNIOR SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de Geraldo Junior Siqueira, condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

A tese central da impetração reside na alegada nulidade da intimação da sentença penal condenatória por edital, sem o esgotamento prévio dos meios de localização do paciente, bem como na ausência de intimação da defensora dativa regularmente nomeada nos autos, o que teria ocasionado trânsito em julgado indevido da decisão e a consequente expedição de mandado de prisão.

De início, ressalta-se que, embora o artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de intimação por edital, tal medida reveste-se de natureza excepcional, exigindo a demonstração de esgotamento das diligências possíveis para localização do réu.

No caso em exame, o juízo singular determinou a intimação do paciente por edital após uma única tentativa frustrada de localização, baseada em informações prestadas por familiares que não sabiam informar seu paradeiro.

Não houve qualquer outra diligência complementar, como consulta a cadastros públicos, convênios com órgãos oficiais, ou buscas por meios eletrônicos, o que contraria entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a intimação ficta deve ser precedida do esgotamento de todas as vias razoáveis de localização do réu.

Ainda mais grave, entretanto, revela-se a ausência de intimação da defensora dativa nomeada para representar o paciente.

A autoridade coatora, em resposta à requisição deste relator, reconheceu expressamente que não houve ciência formal da sentença condenatória pela referida profissional, fato que, por si só, invalida o trânsito em julgado então certificado.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que, nos casos em que o réu esteja assistido por defensor dativo ou público, a intimação da sentença penal condenatória deve se dar pessoalmente ao patrono constituído ou nomeado, sob pena de nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação da defesa técnica inviabiliza o regular exercício do direito de recorrer, impedindo o início do prazo recursal e, por consequência, tornando insubsistente a certificação do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dessa forma, diante da evidente nulidade do ato processual, que ensejou a formação da coisa julgada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade arguida, com a concessão da ordem constitucional.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida e CONCEDO A ORDEM, para anular o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 0000421-40.2023.8.08.0016, reconhecendo a nulidade da intimação por edital e da ausência de intimação da defensora dativa, determinando-se a reabertura do prazo recursal em favor do paciente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)